Tribunal: TCU
Processo: 023.260/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Edson Haruki Taniguchi, autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, nos proventos do interessado, o ajuste da parcela remuneratória relativa aos anuênios, passando a considerar 14% sobre o provento básico, que corresponderá a R$ 300,33, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando a esta Corte de Contas, no mesmo prazo, as providências adotadas para esse fim; 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, alertando-o no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas - Ministério do Planejamento (extinto); 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento da determinação inserta no subitem 9.3 deste acórdão; 9.5.2. arquive os autos.